Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703454-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURY DE MATOS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.D.M.S (autor), representado pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0701786-06.2023.8.07.0020 proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu o pedido liminar. Por ocasião da decisão de ID 43291619, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal, para que a agravada submetesse o recorrente ao exame de ensino médio e, no caso de aprovação, emitisse o certificado de conclusão. Parecer da Procuradoria de Justiça Cível ao ID 46220060, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Instado, o agravante se manifestou, ao ID 46757014, aduzindo não ter interesse no prosseguimento do feito. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravante não logrou êxito em realizar a matrícula na instituição de ensino superior, tendo decorrido o prazo para tanto, de modo que não mais há interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora